Tribunal: TJBA
Processo: 0027805-95.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027805-95.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: VALDEMIR SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISIONAL DETERMINADO MODIFICAÇÃO DE ENCARGOS PREVISTOS NA NORMALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
C
ível
n°
0027805-95.2009.8.05.0001
,
em que figura como
R
ecorrente
VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
sendo

R
ecorrid
o

VALDEMIR SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEG
AR
PROVIMENTO AO
APELO
.